Tribunal: STF
Processo: Inq 4806
Classe: Inq
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Inquérito criminal. Supostos crimes praticados, em tese, por parlamentares federais. Pedido de arquivamento formulado pela Procuradora-Geral da República, precedido de conclusão da Polícia Federal pela impossibilidade de imputar delitos aos investigados. Art. 28 do Código de Processo Penal. 



    Decisão: Trata-se de inquérito policial instaurado em face dos Deputados Federais CARLOS GOMES BEZERRA, MAURO RIBEIRO LOPES e JOSÉ BENITO PRIANTE JÚNIOR, tendo em vista o suposto cometimento dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no contexto da eleição do ex-parlamentar EDUARDO COSENTINO DA CUNHA à Presidência da Câmara dos Deputados.



    Cumpridas todas as diligências requeridas pelo Parquet Federal, a Autoridade Policial, às fls. 466/472, apresentou Relatório Policial Conclusivo da investigação (art. 10, §1º, do CPP; art. 230-C do RISTF), afirmando que, como “as diligências principais do Inquérito não foram aptas a corroborar as declarações dos COLABORADORES, não subsistem razões para imputar, em sede policial, permissa máxima vênia, os delitos aos investigados, sob pena de afronta à ratio do Artigo 4°, § 16, incisos I, II, e III, da Lei n° 12.850/2013”. 



    Nos termos do art. 46 do CPP c/c art. 231 do RISTF, abri vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação. 



    A Procuradoria-Geral da República procedeu ao minucioso relato de toda a investigação e concluiu no sentido de que “não foram colacionados aos autos elementos suficientes para corroborar o que foi relatado em relação aos Deputados Federais CARLOS BEZERRA, MAURO LOPES e JOSÉ PRIANTE”, razão pela qual requereu o arquivamento do presente inquérito. Transcrevo, por relevante, parte da manifestação do Parquet Federal: 



    “O Inquérito nº 4806 teve por objeto apurar o envolvimento dos Deputados Federais CARLOS BEZERRA, MAURO LOPES e JOSÉ PRIANTE, no contexto de pagamento de vantagens indevidas a diversos parlamentares, ex-parlamentares e/ou candidatos a cargos eletivos - num total de R$ 30 milhões -, em troca de apoio político para a eleição de EDUARDO CUNHA à Presidência da Câmara dos Deputados, no ano de 2014.



    Os demais envolvidos nos fatos (ex-parlamentares e outros candidatos a cargos eletivos), apontados pelos colaboradores RICARDO SAUD, JOESLEY BATISTA, DEMILTON DE CASTRO e LÚCIO FUNARO, estão sendo investigados no bojo do Inquérito Policial nº 0024545- 42.2018.4.01.0000, que tramita junto ao Tribunal Regional da 1ª Região.



    Durante a instrução do presente inquérito foram obtidos elementos de informação e produzidas diversas diligências, especialmente as oitivas dos parlamentares envolvidos e o compartilhamento dos autos do Inquérito Policial nº 0024545-42.2018.4.01.0000, com vistas a confirmar ou infirmar a versão dos fatos por ele trazida em seu acordo de colaboração.



    Em que pese a existência de versões convergentes dos colaboradores de pagamentos indevidos em troca de apoio político para a eleição de EDUARDO CUNHA à Presidência da Câmara dos Deputados no ano de 2014, não foram colacionados aos autos elementos suficientes para corroborar o que foi relatado em relação aos Deputados Federais CARLOS BEZERRA, MAURO LOPES e JOSÉ PRIANTE.



    De acordo com o relatório conclusivo da autoridade policial de fls. 2918/2924pdf, ‘[N]o caso dos DEPUTADOS JOSÉ PRIANTE e MAURO LOPES sequer foi encontrado o mínimo rastro desse dinheiro, já em relação ao DEPUTADO CARLOS BEZERRA, em que pese ter sido confirmada a doação eleitoral, isso por si só não é apto a subsidiar o seu indiciamento.’.



    Apesar dos relatos dos colaboradores, não foram trazidos aos autos elementos capazes de demonstrar uma ligação direta entre os supostos pagamentos de propinas e o apoio político dos parlamentares investigados para a eleição de EDUARDO CUNHA à Presidência da Câmara dos Deputados, no ano de 2014.



    Dessa forma, quanto aos fatos objeto da presente investigação, nenhum dos colaboradores pôde, de fato, validar as suas respectivas versões, uma vez que não constam nos autos elementos suficientes a confirmá-las. 



    Como se pode observar ao longo desta manifestação, após a realização de diversas diligências investigativas, não se obteve êxito na produção de lastro probatório apto à deflagração de ação penal efetiva e com perspectiva de responsabilização criminal dos investigados, ante a ausência de confirmação plena dos fatos relatados pelos colaboradores. 



    Nesse contexto, apesar de a narrativa dos colaboradores apontar para a prática dos crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro, não podendo descartar a possível prática do crime de falsidade ideológica eleitoral, não foi possível identificar outros elementos probatórios aptos a corroborar o que foi narrado pelos colaboradores.



    Sendo esse o quadro atual, não se vislumbram diligências diversas das já adotadas na investigação que foi conduzida com muita profundidade pela autoridade policial potencialmente úteis a confirmar a hipótese fática apresentada. 



    Com efeito, todas as providências indicadas pela Procuradoria-Geral da República e autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal foram cumpridas, não havendo mais linha investigativa a se seguir, no ponto. 



    Desse modo, forçoso reconhecer que a apuração não reuniu suporte probatório mínimo (justa causa em sentido estrito) que ampare o oferecimento de denúncia em desfavor dos parlamentares federais investigados. 



    Ausentes elementos capazes de evidenciar a prática da conduta típica atribuída aos Deputados Federais CARLOS BEZERRA, MAURO LOPES e JOSÉ PRIANTE, não há como inaugurar uma persecução criminal pela prática de quaisquer dos delitos mencionados nos termos de colaboração de RICARDO SAUD, JOESLEY BATISTA, DEMILTON DE CASTRO e LÚCIO FUNARO.” 



    É o relatório. Decido.



    O art. 28 do Código de Processo Penal estabelece, in verbis:



    “Art. 28. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender”.



    In casu, trata-se de manifestação do dominus litis, no sentido de que não há justa causa para o oferecimento de denúncia com perspectiva de êxito.



    Quanto à competência do Relator para promover, monocraticamente, o arquivamento de inquérito nos tribunais, dispõe o art. 3º, I, da Lei 8.038/90: 



    “Art. 3º - Compete ao relator : 



    I - determinar o arquivamento do inquérito ou de peças informativas, quando o requerer o Ministério Público, ou submeter o requerimento à decisão competente do Tribunal.” 



    Ex positis, DETERMINO o arquivamento do feito, nos termos do art. 28, c/c art. 18, ambos do CPP.



    Publique-se. Arquivem-se. 



    Brasília, 28 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente